Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indisponibilidade de bens. CNIB. Cadastro de inadimplentes. Inclusão. impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CNIB e de inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Analisar a viabilidade do uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens, e a possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes pelo Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. A inscrição do devedor no SERASAJUD (CPC, 782, § 3o) via judicial é excepcional e supletiva, e cabe somente quando da impossibilidade do credor de fazê-lo, como nos casos de justiça gratuita.
6. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza transferir para o Judiciário o ônus da adoção de providências que podem ser realizadas pela parte.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o; CNJ, Provimento n.o 39/2014.